Tribunal: TJSP
Processo: 2158879-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição do recurso contra decisão que indeferiu pesquisas de endereço. Decisão que não se encontra entre as hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC/2015.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no caso concreto. Ausência de elementos que permitam a admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.